Tribunal: TJES
Processo: 5004052-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004052-18.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NEILTON DA SILVA XAVIER
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004052-18.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NEILTON DA SILVA XAVIER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – LIBERDADE PROVISÓRIA - FIANÇA – VALOR EXCESSIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – ISENÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.
1.

A
fiança, por constituir medida tipicamente cautelar, nos
ditames
do art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional à situação econômica do preso.
Ademais, nos termos do artigo 325, § 1º do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, ter seu valor reduzido ou ser aumentado, conforme a situação econômica do réu.
2.
No caso sob exame, observa-se que o paciente não possu
ía
condições de arcar com o valor estipulado para a fiança, se tornando a medida cautelar óbice intransponível a sua liberdade.

3
.

Ordem
concedida,
ratificando a liminar outrora deferida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004052-18.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NEILTON DA SILVA XAVIER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública deste Estado
em benefício de
NEILTON DA SILVA XAVIER
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, informa que o postulante foi preso em flagrante em 28.03.2024 em razão de suposta violação aos artigos 303, §2º, e 306, ambos da lei n° 9.503/97 e artigos 331 e 147, ambos do Código Penal, tendo-lhe sido arbitrada fiança pela autoridade impetrada, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Complementa que até a data de impetração não
havia sido pago o
quantitativo, permanecendo preso, o coacto, unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Pugna, no julgamento do mérito deste writ, pela ratificação da liminar deferida no id n° 7879617, que colocou em liberdade o paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

P
ois bem.

Conforme narra o Termo de Audiência de Custódia de id n° 7860610:

“
Conforme consta no APFD, policiais militares foram acionados em razão de o autuado estar conduzindo veículo automotor com fortes sinais de embriaguez. O autuado, ao conduzir o veículo no sentido bairro Terra Vermelha colidiu com uma motocicleta. Os militares não sabem acerca do estado de saúde da vítima em razão de ter sido socorrida por populares. Durante a voz de prisão, ele desacatou bem como ameaçou policiais. O autuado foi encaminhado para adoção das medidas cabíveis. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado” (sic)

O paciente permaneceu preso por 05 (cinco) dias desde o ato até a prolação da decisão de id n°7879617, que lhe concedeu liberdade provisória desvinculada ao pagamento de fiança, mantendo as demais medidas aplicadas pelo juízo impetrado.

Não há motivos para modificação do entendimento outrora empregado, pois a reclusão do paciente, por prazo superior ao de 72 horas, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça.

Sendo assim, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 7879617.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.